Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703513-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAIMUNDO MAGALHAES CONCEICAO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Raimundo Magalhães Conceição (ID no 54124319) contra acórdão desta Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial; conheceu e deu parcial provimento ao recurso para cassar a sentença e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos (ID no 53686192). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO